Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749675-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que a apelante não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC, ao dispor que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. No caso, embora a recorrente tenha instruído a petição recursal com a guia de custas (Id 50887339) e o comprovante de pagamento (Id 50887340), verifica-se que há divergência entre os códigos de barras constantes nos referidos documentos, na medida em que o número do código de barras da guia de custas (00190.00009 02941.725018 01759.223173 9 94310000002119), não coincide ao constante do comprovante de pagamento (00190.00009 02941.725018 01760.187177 4 94350000002119), levando à inferência de que o preparo recursal não foi corretamente realizado. E, por esse fato, com arrimo nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o preparo recursal, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. P. I. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator